Tribunal: TJSP
Processo: 0012675-37.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Entendimento anterior

Ementa:

Acidente do trabalho – Juros e correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Entendimento anterior parcialmente reconsiderado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012675-37.2006.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante WILSON
JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconsideraram em parte o entendimento anterior
desta Colenda Câmara Julgadora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0012675-37.2006.8.26.0114 - CAMPINAS - VOTO No 18.507
fls. 2 (fps)
APELAÇÃO CÍVEL No 0012675-37.2006.8.26.0114
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO/APELANTE: WILSON JOSÉ DA SILVA
MAGISTRADO(A): CARLOS ORTIZ GOMES
VOTO: 18.507.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Juros e correção monetária

Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG
(Tema no 905) Necessidade de se observar o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) Reexame
da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de
Processo Civil.
Entendimento anterior parcialmente reconsiderado.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 no
cálculo dos juros e correção monetária deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora,
diante do decidido pelo STJ no Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), em
razão do disposto no art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
É caso de se reconsiderar a posição inicialmente adotada pela
Câmara Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0012675-37.2006.8.26.0114 - CAMPINAS - VOTO No 18.507
fls. 3 (fps)
Deve-se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
No julgamento do Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o
que foi decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar do INPC, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração
do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF
rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
Desta forma, quando da fase executiva e elaboração da conta de
liquidação, competirá ao juízo de primeiro grau determinar a aplicação do disposto no
acórdão proferido por esta Turma julgadora, bem como o que foi decidido pelo Pretório
Excelso no julgamento do mencionado recurso extraordinário.
Evidentemente que qualquer alteração a ocorrer em referidos
processos e respectivos julgamentos há de ser aplicado ao caso destes autos.
Portanto, deve-se aplicar, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E
como índice de correção monetária dos atrasados.
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONSIDERO EM PARTE
o entendimento anterior desta Colenda Câmara Julgadora.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)